Tribunal: TCU
Processo: 042.726/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3229/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.726/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Angelica Azevedo Pinto Guimaraes (XXX.028.632-XX); Ana Paula da Encarnacao (XXX.396.037-XX); Cleonice Aparecida da Silva (XXX.636.231-XX); Edijimara dos Reis Menezes (XXX.297.145-XX); Glauciellho Cardoso D Avila (XXX.639.371-XX); Maria Delma Gomes (XXX.371.361-XX); Nilza Maria Morais Silva (XXX.585.602-XX); Paola Ritha Espinoza Vargas (XXX.884.798-XX); Simone Maria de Paula (XXX.483.147-XX); Tassia Arcanjo Chaves Ximenes (XXX.129.733-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.